Tribunal: TJES
Processo: 5002585-48.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002585-48.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE AUGUSTO MARTINS FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DE PONTOS NA CNH. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA TRADIÇÃO DO BEM ANTES DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO QUANTO À PONTUAÇÃO, CONSIDERANDO A IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO NOVO PROPRIETÁRIO JÁ IDENTIFICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROCESSO Nº 5002585-48.2024.8.08.0050

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE AUGUSTO MARTINS FERREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES), contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral formulado por FELIPE AUGUSTO MARTINS FERREIRA.

O Requerente buscava a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-9S5G2 e o cancelamento dos efeitos do Auto de Infração (AIT) nº BA00146183 de seu prontuário, com a transferência da pontuação para o real proprietário do veículo, ou seu cancelamento. A fundamentação da sentença baseou-se na mitigação do Art. 134 do CTB, reconhecendo a tradição do veículo para terceiro antes da infração e a desnecessidade de inclusão do novo proprietário no polo passivo, uma vez que sua identificação já constava dos autos.

O Recorrente, DETRAN/ES, pleiteia a reforma integral da sentença, enquanto o Recorrido, Felipe Augusto Martins Ferreira, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão e pela condenação do Recorrente em honorários de sucumbência.

O recurso inominado foi interposto pelo DETRAN/ES, autarquia estadual, em 10/02/2025, sendo a intimação da sentença registrada em 29/01/2025. A certificação dos autos atesta sua tempestividade. As contrarrazões foram apresentadas pelo Recorrido em 24/02/2025, e também foram certificadas como tempestivas.

No tocante ao preparo, sendo o Recorrente uma autarquia pública estadual, está dispensado do recolhimento de custas processuais.

A parte Recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o Recorrente se limitou a reproduzir integralmente os fundamentos jurídicos da peça contestatória, sem atacar especificamente a sentença.

Embora seja notória a repetição de trechos da contestação na peça recursal do DETRAN/ES, observa-se que os argumentos foram apresentados com o propósito de infirmar a conclusão da sentença, especialmente no que tange à aplicação do Art. 134 do CTB e a alegada existência de um "novo entendimento" do Superior Tribunal de Justiça. Tal conduta, embora deficiente em técnica, não configura, no presente caso, a completa ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida que justificaria o não conhecimento. O Recorrente expressamente busca a reforma da sentença.

Assim,
REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso inominado por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso Inominado.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do antigo proprietário do veículo por infrações de trânsito cometidas após a tradição do bem, especialmente no que se refere à pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o consequente processo de suspensão do direito de dirigir.

O DETRAN/ES (Recorrente) sustenta que o Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe a responsabilidade solidária do vendedor que não comunica a venda do veículo pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Alega que, de acordo com o "novo entendimento" do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mitigação dessa regra não mais se aplica para as penalidades de trânsito (apenas para o IPVA), de modo que o antigo proprietário continua responsável pelas infrações, sob pena de o veículo ficar em "limbo jurídico", gerando impunidade e prejuízo ao erário. Argumenta que, caso se entenda pela isenção, a pontuação deve ser transferida para o real infrator, o que demandaria a inclusão do novo proprietário no polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário) e a efetiva comprovação da alienação e tradição (ATPV-e autenticada).

Por sua vez, FELIPE AUGUSTO MARTINS FERREIRA (Recorrido), em suas contrarrazões, refuta os argumentos do DETRAN/ES. O Recorrido reitera que a venda e tradição do veículo (motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, placa MTM8J36) ao Sr. Matheus Santos Batista da Silva ocorreu em 18/01/2021, data anterior à infração BA00146183 (15/08/2021), fato este que, segundo ele, foi inclusive registrado pelo próprio DETRAN/ES em seu sistema de "impedimentos" após o comunicado de venda realizado em 14/12/2021.

O Recorrido aduz que a ausência de comunicação tempestiva da venda ao DETRAN/ES constitui mera irregularidade administrativa e que, havendo prova inequívoca da tradição do bem, a responsabilidade do antigo proprietário deve ser afastada, conforme jurisprudência consolidada, citando precedentes do TJMS, TJPR e TRF4 que aplicam a mitigação do Art. 134 do CTB.

Sustenta, ainda, que a natureza personalíssima da penalidade de pontuação na CNH e que, enquanto a responsabilidade por multas pecuniárias pode, em tese, ser solidária, a pontuação e suas consequências (suspensão do direito de dirigir) são atreladas ao real infrator, o que impede a sua imposição a quem não cometeu a infração.

O Recorrido contesta, ademais, a necessidade de litisconsórcio passivo, afirmando que a identificação do real condutor já consta nos próprios autos de infração, e que sua ação é contra o DETRAN/ES pela imputação indevida da pontuação em seu prontuário, não contra o adquirente do veículo. Ele também afirma que a efetiva comprovação da alienação e tradição já foi realizada, pois o DETRAN/ES efetuou o registro da venda em seus sistemas com base na documentação apresentada.

Por fim, o Recorrido levanta a ausência de dupla notificação do AIT nº BA00146183, alegando que a notificação de autuação (NA) não foi efetivamente entregue, apenas a notificação de penalidade (NP). Com base na Súmula 312 do STJ, que exige ambas as notificações para a validade do processo administrativo de trânsito, o Recorrido pleiteia o cancelamento do auto de infração de seu prontuário por este motivo adicional.

A sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu que a tradição do veículo para o Sr. Matheus Santos Batista da Silva ocorreu antes do cometimento da infração (18/01/2021 vs. 15/08/2021). Tal fato é corroborado pelos próprios registros do DETRAN/ES, que lançou a informação da venda no dossiê do veículo, com data de venda anterior à infração.

De fato,
o atual entendimento do STJ é no sentido de que o antigo proprietário, em caso de ausência de comunicação de venda, responde solidariamente por eventuais débitos de natureza não tributária e por infrações de trânsito ocorridas após a tradição do bem
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÕES E PONTUAÇÃO NA CNH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) trata-se de apelação cível interposta por antigo proprietário de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de infrações de trânsito e cassação de sua CNH, alegadamente atribuídas de forma indevida após a alienação do bem. 2) o apelante sustenta a inexistência de responsabilidade pelas infrações cometidas após a alienação, apontando a tradição do veículo e a impossibilidade de cumprimento das obrigações pelo adquirente que não realizou a transferência junto ao órgão competente. II. Questão em discussão 1) definir se o apelante, antigo proprietário do veículo, permanece responsável pelas penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito cometidas após a alienação, em razão da ausência de comunicação de transferência ao Detran, conforme exigido pelo art. 134 do código de trânsito brasileiro (CTB). III. Razões de decidir 1) o art. 134 do CTB atribui ao alienante a responsabilidade solidária pelas infrações até a data da comunicação de transferência ao órgão de trânsito. 2) a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 585, mitiga a responsabilidade solidária apenas para débitos de natureza tributária, o que não se aplica a infrações administrativas de trânsito. 3) nos autos, restou evidenciado que o apelante não comunicou a transferência de propriedade ao órgão competente no prazo legal, o que fundamenta sua responsabilização pelas infrações e penalidades correlatas. 4) a tese de exclusão de responsabilidade, baseada na tradição do bem, não é suficiente para afastar o disposto no art. 134 do CTB, conforme entendimento reiterado do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB subsiste para infrações administrativas de trânsito ocorridas após a alienação, enquanto não houver comunicação de transferência ao órgão competente, não sendo aplicáveis as mitigações estabelecidas para débitos tributários. 2) a ausência de comunicação da venda ao Detran, mesmo diante da tradição do veículo, mantém a vinculação do alienante às penalidades decorrentes do uso do bem
. Dispositivos relevantes citados: Código de trânsito brasileiro, art. 134; Código Civil, art. 1.267; código de processo civil, arts. 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, e 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 1.927.917/AM, Rel. Min. Francisco falcão, segunda turma, dje 21/9/2022. STJ, agint no agint no aresp 1.793.208/MS, Rel. Min. Sérgio kukina, primeira turma, dje 7/4/2022. STJ, RESP 762.974/RS, Rel. Min. Francisco falcão, primeira turma, DJ 19/12/2005. STJ, Súmula nº 585. (TJMS; AC 0800453-60.2022.8.12.0040; Porto Murtinho; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 04/02/2025; Pág. 183)

TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. 1.
O entendimento mais recente, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, é de que cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, aí inclusa a pontuação na CNH. 2. Em decorrência da alteração jurisprudencial da Corte Superior e da expressa determinação legal, - ressalvado meu ponto de vista pessoal - indevida a mitigação do artigo 134 do CTB no que toca às infrações de trânsito
. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5006758-18.2024.4.04.0000; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 26/06/2024; Publ. PJe 26/06/2024)

Tenho, contudo, que a especificidade do caso permite a mitigação de tal responsabilidade em face das pontuações na CNH.

E explico.

A infração em questão (Art. 164 c/c 162 I do CTB – Permitir posse/condução de veículo a pessoa sem CNH) é de responsabilidade do proprietário. Entretanto, a tradição do bem foi comprovada antes da infração e o novo proprietário/condutor infrator é conhecido (como o Sr. Matheus, identificado nos próprios AITs), não havendo razão para manter a pontuação no prontuário do antigo proprietário.
A finalidade do Art. 134 do CTB é justamente evitar a impunidade, mas não a ponto de penalizar quem, comprovadamente, não cometeu a infração.

Quanto ao litisconsórcio passivo necessário do novo proprietário, a sentença foi clara ao afastar essa necessidade, pois a identificação do real condutor já consta das infrações. O objetivo da ação é desconstituir um ato administrativo (imputação de pontos e PSDD) em face do Recorrido, não a condenação ou imposição de obrigações ao terceiro adquirente do veículo no âmbito deste processo.

Por fim, o argumento da ausência de dupla notificação (NA e NP), conforme Súmula 312 do STJ, é um fundamento robusto para o cancelamento da imputação da infração no prontuário do Recorrido.

Os documentos indicam que a notificação de autuação (JC961406110BR) não foi entregue, enquanto a notificação de penalidade (BH451778081BR) sim. A falha na primeira notificação macula o devido processo legal administrativo e, por si só, já seria motivo para a anulação da penalidade imposta ao Recorrido.

Considerando o conjunto probatório, que demonstra a venda do veículo antes da infração, a identificação do real infrator e a falha na dupla notificação, a sentença merece ser integralmente mantida.

Uma vez que o Recurso Inominado será desprovido, o Recorrente, DETRAN/ES, deverá arcar com os honorários advocatícios.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES, e
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Considerando o resultado do julgamento, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)